Tribunal: TJSP
Processo: 2292585-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça Gratuita - Decisão que indeferiu liminarmente a gratuidade judiciária à parte autora, sob fundamento de que a petição inicial já deveria conter todos as provas da alegada hipossuficiência econômica - Error in procedendo - Não observância do disposto no art. 99, § 2o do CPC - Cabe ao juiz oportunizar ao autor demonstrar a hipossuficiência alegada - Precedente do STJ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça Gratuita - Decisão que indeferiu liminarmente a gratuidade judiciária à parte autora, sob fundamento de que a petição inicial já deveria conter todos as provas da alegada hipossuficiência econômica - Error in procedendo - Não observância do disposto no art. 99, § 2o do CPC - Cabe ao juiz oportunizar ao autor demonstrar a hipossuficiência alegada - Precedente do STJ - Decisão anulada - Não conhecimento do recurso, com determinação.